Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-89.2020.8.11.0086
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000210-89.2020.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NAIARA KRAUSPENHAR 00340745037 - CNPJ: 27.096.046/0001-02 (RECORRENTE), KATIA DE CAMARGO - CPF: 726.924.481-20 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (RECORRIDO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E LEI N. 9.656 /98. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. PERIGO DE LESÕES IRREPARÁVEIS. REEMBOLSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei n. 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor.

2. O art. 12, VI, da Lei da Lei n. 9.656/98 autoriza o reembolso de despesas médicas realizadas pelo segurado nas situações de urgência e emergência ou quando o atendimento não puder ser realizado por meio da rede credenciada.

3. Sendo incontroversa a necessidade urgente de continuação do tratamento médico indicado ao segurado, cabe ao plano de saúde reembolsar todos os valores gastos com o tratamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 7.760,00
(sete mil, setecentos e sessenta reais), a título de danos materiais, bem ainda, no valor
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a título de danos morais.

Inconformada, a reclamada interpôs o presente recurso, alegando que todas as coberturas contratuais e legais do plano de saúde foram oportuna e devidamente honradas, a qual não se omitiu em cumprir qualquer direito conferido ao filho da recorrida. Assim, requer seja julgada totalmente improcedentes os pedidos iniciais, ou subsidiariamente, a minoração valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022